Tribunal: TJBA
Processo: 0559921-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559921-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA ANDRADE CASTELLUCCI

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO SUPERIOR A 30% DA RENDA MENSAL LÍQUIDA DA AUTORA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação
(ID.64444920)
interposta por
Verônica Andrade Castellucci
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
que, julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, na ação revisional nº
0559921-82.2018.8.05.0001,
por entender que as taxas convencionadas no contrato não repercutem valores exorbitantes.

2. No caso, a autora buscava
(ID.64444260)
a limitação dos descontos dos empréstimos consignados a 30% de sua renda líquida, visando à preservação do mínimo existencial, e pleiteava indenização por danos morais devido ao comprometimento excessivo de seus rendimentos mensais, que atingiu 76% de sua renda líquida. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, sustentando que as taxas de juros pactuadas não excediam a média de mercado
(ID.64444867).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questão em discussão centra-se em verificar se constata-se a situação de superendividamento, especialmente sobre a limitação dos descontos a 30% da renda líquida da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Juízo de primeira instância incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a sentença na análise de suposta abusividade dos juros pactuados, visto que tal questão não foi levantada pela autora na petição inicial, onde ela se limitou a contestar o comprometimento excessivo de sua renda em razão da inobservância da margem consignável da instituição financeira e não os juros aplicados no contrato.

5. É cediço que, pelo princípio da congruência, o limite da sentença é o pedido. Sendo assim, com espeque no art. 492, do CPC, é vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

6. Esse princípio assegura às partes o respeito à delimitação objetiva do pedido, garantindo a previsibilidade e o contraditório na relação processual.

7. No caso dos autos, pode-se observar que o Magistrado de origem fundamentou a sentença combatida como se estivesse debruçando sobre um caso típico de revisão contratual de financiamento bancário. O equívoco pode ser extraído de diversos trechos do veredito nos quais o Magistrado constou que a parte “
Alega que o acordo firmado apresenta
juros excessivos, taxas abusivas e unilaterais
” , ou noutro em que mencionou que “
denota-se que a Autora
trouxe questionamentos a respeito da incidência de juros sob o contrato
. Em relação à
incidência de juros” (...)

(ID. 64444867).

8. Analisando os elementos fáticos da exordial
(ID.64444260)
não há qualquer menção a juros excessivos, taxas unilaterais e tampouco há pedido para alterar os juros pactuados, como mencionado pelo Magistrado singular.

9. Nota-se assim que, em que pese ter nominado a ação como “revisional”, o pedido e a causa de pedir da autora sobrevém estritamente de situação de superendividamento, na qual acredita estar prejudicada porque a instituição bancária está subtraindo mais do que 30 % da sua verba
(ID. 64444260 , pág.8).
Depreende-se que a irresignação da autora advém da inobservância do Banco em relação à margem consignável e não de cobrança abusiva dos juros remuneratórios contratados.

10. Configura-se error in procedendo na sentença, uma vez que o magistrado decidiu questão não suscitada pela parte autora, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC), o que acarreta a nulidade do julgado.

11. Constatado o erro formal na condução do processo quanto à análise de matéria de ordem pública, especificamente a falta de congruência decorrente de sentença extra petita, cognoscível inclusive de ofício, impõe-se a sua correção.

12.
Por fim, considerando que o caso
sub judice
é tutelado pelos artigos 104-A e seguintes do CDC, que observam rito especial, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda na forma do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, por não se encontrar o feito maduro para julgamento nesse ínterim processual.

13. Em razão do error in procedendo, torna-se necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da matéria sob a ótica do superendividamento, conforme os arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.
Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita ocorre quando o Magistrado decide sobre matéria não suscitada pela parte, violando o princípio da congruência.

Em ações que envolvam situação de superendividamento, deve-se observar o limite de comprometimento de renda previsto no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC nº 10177547920194019999, Rel. Juíza Federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, j. 29/01/2020; TJ-MG, AC nº 09910264820008130024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença, à luz da verificação de
error in procedendo,
nos termos fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)